Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-47.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. Observo que conforme documento apresentado, a embargada está cursando o 7o período da graduação, na data afirmada pela Universidade, de modo que desnecessário afirmar, como busca o embargante, que a parte recorrida está cursando referido período no primeiro semestre de 2021.

3. Não poderia o acórdão recorrido fixar data para exoneração do dever de prestar alimentos, visto que a decisão que encerra referida obrigação deve se pautar no binômio necessidade-possibilidade, analisado à época dos pedidos. Desse modo, não é possível haver decisão que fixe termo final da obrigação de prestar alimentos, cabendo ao embargante, quando considerar encerrado o seu dever, demonstrar que não há mais necessidade da alimentanda em receber pensão alimentícia.

4. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

5. Com relação à alegada ocorrência de erro material no relatório, observo que, de fato, a apelação foi interposta pelo recorrente. Entretanto, a simples ocorrência de erro material, ainda mais em se tratando de relatório, não é suficiente para alterar as conclusões expostas no acórdão.

6. Recurso parcialmente provido.